Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. ATO ILÍCITO. ABUSO. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS. REQUISITOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE.

1. Não há cerceamento de defesa quando ausente relevância jurídica na produção das provas requeridas, as quais apenas retardariam o curso regular do processo, sem trazer qualquer resultado prático e significativo para solução da demanda.

2. O Poder Público Distrital tem competência para editar normas que envolvam o uso da propriedade imobiliária urbana, concedendo ou não, após o devido procedimento administrativo, a licença para construção, condição sine qua non para que se realize qualquer edificação.

3. A demolição de construções sem o devido licenciamento ou autorização legal, situadas em parcelamento irregular de solo em área pública de proteção ambiental, encontra-se dentro das prerrogativas da Administração Pública, inerentes ao Poder de Polícia Repressivo, conforme determina o artigo 124, incisos III e V, da Lei Distrital 6.138/2018.

4. Na hipótese vertente, o acolhimento do pleito autoral ensejaria verdadeira ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia, pois a ocupação de área sem observância às formalidades legais específicas de ocupação e edificação acaba lhe conferindo vantagem desarrazoada em desfavor dos demais.

5. A alegação de que a área irregularmente ocupada é passível de regularização, por si só, não é suficiente para afastar o direito de o Poder Público realizar a demolição de edificação irregular. Logo, não há como afastar o dever-poder de o Distrito Federal proceder à demolição de edificações quando entendidas estas contrárias ao interesse público.

6. Ausente a prática de ato ilícito ou abusivo pela Administração Pública, não há amparo legal para a pretendida reparação de danos, diante da ausência dos requisitos caracterizadores da Responsabilidade Civil.

7. A realocação e inclusão em programa habitacional, bem como o pagamento de aluguel social, o encaminhamento de crianças para programas de proteção e dos doentes para tratamento, exige a demonstração individualizada de cada associado necessitado, bem como a observância de requisitos exigidos pela Lei, assim como dos trâmites estabelecidos pela Administração Pública, cabendo aos órgãos competentes a análise do preenchimento dos critérios. 7.1. Logo, tratando-se de pedido genérico, sem especificação inclusive dos supostos associados em situação de vulnerabilidade, incabível a procedência dos pleitos.

8. No caso dos autos, embora não tenha havido impugnação ao valor da causa no momento processual oportuno, conforme determina o artigo 293 do Código de Processo Civil, tal fato não tem o condão de impedir o arbitramento do valor dos honorários advocatícios por equidade, diante do ínfimo valor dado à causa (R$ 1.000,00 - um mil reais), circunstância que, por si só, enseja a aplicação do parágrafo 8o do artigo 85 da Lei Processual Civil.

9. Logo, a ausência de impugnação ao valor da causa, não impede a aplicação do parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto não é requisito exigido pela Legislação Processual Civil.

10. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.